Tribunal: TCU
Processo: 032.973/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1487/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal de Plinio Machado Alves Bifarelli e Rodrigo Portal Peixoto, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.973/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Plinio Machado Alves Bifarelli (XXX.641.587-XX); Rodrigo Portal Peixoto (XXX.950.727-XX); Thales Penna de Carvalho (XXX.451.519-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Sefip que diligencie a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para que, com relação ao servidor Thales Penna de Carvalho: 1.7.1.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua posse na UFRJ; 1.7.1.2. seja comprovado que o servidor não mais mantém todos os vínculos públicos constantes da pesquisa à Rais - ano base 2020, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas dois cargos/empregos, se confirmada a tripla acumulação.